Tribunal: TJBA
Processo: 8018054-40.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018054-40.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WELTON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): RAMON RIBEIRO BRAGA, LIZ ALVES COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APREENSÃO DE 36 PORÇÕES DE CRACK, DINHEIRO EM ESPÉCIE E APARELHO CELULAR. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Welton Ferreira dos Santos contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de absolvição por ausência de provas suficientes à condenação. A materialidade foi demonstrada por Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação Preliminar e Laudo Definitivo, que comprovaram a apreensão de 36 porções de crack, além de R$ 70,00 em espécie e um aparelho celular Samsung. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se há fundamento para alterar a dosimetria da pena fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime de tráfico de drogas fica comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 36 porções de crack. A autoria delitiva é demonstrada pela prova testemunhal, especialmente pelos depoimentos dos policiais que visualizaram a comercialização de entorpecentes, acompanharam a tentativa de fuga do acusado e localizaram a droga em seu poder. Os depoimentos de policiais têm validade probatória quando são coerentes, harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, inexistindo elementos concretos que indiquem falsa incriminação. A quantidade e o fracionamento da droga apreendida, a existência de dinheiro em espécie trocado, o aparelho celular e a visualização da entrega de entorpecente a terceiro indicam a finalidade mercantil da conduta. O crime de tráfico de drogas é delito de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo dispensável a prova da efetiva comercialização. A alegação de que o acusado é usuário de drogas não afasta, por si só, a configuração do tráfico, pois as condições de usuário e traficante não são incompatíveis. A dosimetria deve ser mantida quando a sentença já aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, fixa regime inicial aberto e substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando a materialidade e a autoria são comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes com os demais elementos dos autos. 2. A apreensão de droga fracionada, dinheiro em espécie trocado e aparelho celular, somada à visualização de ato de mercancia, evidencia a destinação comercial do entorpecente. 3. A condição de usuário não descaracteriza o crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório demonstra a prática de uma das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 4. A pena deve ser mantida quando a sentença já contempla a minorante do tráfico privilegiado em grau máximo, fixa regime aberto e substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 203 e 211; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 40, III; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 911080/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; TJDFT, Acórdão nº 932198, 20150110337343APR, Rel. Sandra De Santis, 1ª Turma Criminal, j. 31.03.2016, DJe 07.04.2016; TJPR, AC nº 721.083-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Antônio Martelozzo, DJ 18.05.2011; TJPR, AC nº 1117827-5, 4ª Câmara Criminal, Rel. Jefferson Alberto Johnsson, j. 23.04.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8018054-40.2025.8.05.0274, de Vitória da Conquista/BA, em que figura como apelante WELTON FERREIRA DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.